Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais à pena definitiva de 25(vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. O apelante requer a sua absolvição, nos termos do artigo 386, III e VII, do CPP.
3. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta é típica; (ii) se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os fatos foram relatados na denúncia, nos seguintes termos: “Entre os dias 05/04/2022, por volta das 22h00min (terça-feira) e 07/06/2022, por volta das 18h00min (terça-feira), na Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Skundindin, situada na QNP 11, conjunto A, lote 21, Setor P, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, perturbou o sossego alheios, com gritarias ou algazarras, bem como, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, que é proprietário da Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Skundindin, perturbou o sossego de seus vizinhos, colocando som automotivo em seu estabelecimento, com volume excessivo e duradouro, durando até altas horas da madrugada, não respeitando o horário de descanso dos moradores. Além disso, o denunciado promove em seu estabelecimento churrascos para seus clientes, com som automotivo, ocasionando gritarias e algazarras que estão retirando o sossego da vizinhança. Verifica-se vários documentos juntados aos autos que demonstram a situação insustentável de incomodo dos moradores que residem na vizinhança do mencionado estabelecimento, inclusive com a informação de que o locador do imóvel onde a distribuidora está estabelecida, também está incomodado com os fatos e solicitou mediante cartas para que o denunciado saísse do imóvel.”.
6. A tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando o convívio social harmonioso. (Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Autoria e materialidade comprovadas. O Termo Circunstanciado n.1171662/2022 - 19a DP, a ocorrência policial n. 2.766/2022-1 e os depoimentos das testemunhas José Siqueira, Manoel e Maria Erivane, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam que o conjunto probatório é harmônico e coeso para comprovar que o réu, reiteradamente, perturbou o sossego da vizinhança mediante a utilização de potente som automotivo em volume alto, promovendo churrascos e eventos, especialmente em horário noturno.
8. Ao contrário da tese sustentada pela defesa, a conduta é típica e o fatos descritos na denúncia foram comprovados.
9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.